Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. PLANILHA DÉBITO. AUSÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO NAS RAZÕES. PRESENÇA DE OUTROS ARGUMENTOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão.
2. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
3. A despeito da disciplina legal exigir, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a prática reiterada das condutas indicadas, observa-se que o credor fundamenta o pedido em uma única operação de crédito em favor do sócio da sociedade devedora.
4. Entretanto, a simples operação de crédito em favor do sócio da sociedade devedora, apontada pela Agravante, não pode ser presumida como fraude.
5. Incumbia à Agravante demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelo sócio para prejudicar os credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para ele ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.
6. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.” Precedentes c. STJ.
7. Quanto à impugnação da dívida feita pela parte devedora, verifica-se que o excesso de execução não é o fundamento único e que a forma de cálculo do valor do débito foi exposta no referido arrazoado, cenário que afasta os rigores do art. 525, § 5o, do CPC/15.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada.